Tribunal: TJSP
Processo: 1014626-58.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Insurgência contra a capitalização dos juros – INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Insurgência contra a capitalização dos juros – INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Sentença mantida.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Insurgência contra a cobrança da referida tarifa. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Pretensão da autora de afastamento da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto.

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF – Cobrança no contrato de empréstimo. ADMISSIBILIDADE: Se a instituição financeira efetua o pagamento do tributo e financia o valor pago pode exigir os encargos previstos no contrato de crédito.

MULTA MORATÓRIA – Pretensão de redução a 2%. NÃO CONHECIMENTO: A pretensão recursal não merece ser conhecida, devido à ausência de interesse, porque a multa já foi estabelecida nesse patamar no contrato bancário em questão.

TARIFA DE PARCELA PREMIÁVEL, DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – Pretensão de que seja afastada a sua cobrança. PEDIDO PREJUDICADO: O pedido restou prejudicado, porque não há no contrato em análise a previsão da cobrança desses encargos.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014626-58.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOSEFA DE
PAIVA VELOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28185.
APELAÇÃO No 1014626-58.2020.8.26.0405 OSASCO.
APELANTE: JOSEFA DE PAIVA VELOSO.
APELADO: BANCO BRADESCO S/A.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO Insurgência contra a capitalização dos juros
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28,
§ 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que
pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida
Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01,
que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por
período inferior a um ano. Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Insurgência
contra
a
cobrança
da
referida
tarifa.
INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada
tarifa, considerando-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, uma vez que o
valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o
serviço foi prestado.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Pretensão da
autora de afastamento da cobrança. ADMISSIBILIDADE:
A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e
abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar
com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando
verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo
STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259
SP e
1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS IOF
Cobrança
no
contrato
de
empréstimo.
ADMISSIBILIDADE: Se a instituição financeira efetua o
pagamento do tributo e financia o valor pago pode exigir os
encargos previstos no contrato de crédito.
MULTA MORATÓRIA Pretensão de redução a 2%. NÃO
CONHECIMENTO: A pretensão recursal não merece ser
conhecida, devido à ausência de interesse, porque a multa já
foi estabelecida nesse patamar no contrato bancário em
questão.
TARIFA DE PARCELA PREMIÁVEL, DE AVALIAÇÃO
DO BEM E DE CADASTRO
Pretensão de que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastada a sua cobrança. PEDIDO PREJUDICADO: O
pedido restou prejudicado, porque não há no contrato em
análise a previsão da cobrança desses encargos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE
CONHECIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 131/137, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado na ação revisional de contrato movida
por Josefa de Paiva Veloso contra o Banco Bradesco S/A. e condenou a
autora ao pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça
gratuita a ela concedida.
Inconformada,
a
autora
apela
(fls.
139/146). Sustenta que existem elementos suficientes para a procedência
da ação e é abusiva a cobrança das tarifas de cadastro, de registro de
contrato, de avaliação de bem e de parcela premiável. Discorre sobre a
impossibilidade da cobrança de IOF e do seguro de proteção financeira e
sobre a ilegalidade da capitalização mensal dos juros. Ressalta que a
multa moratória não pode ser superior a 2%. Pleiteia o provimento do
recurso.
O réu apresentou contrarrazões a fls.
150/154.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Em 28/11/2017, as partes firmaram um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de financiamento de veículo, por meio de uma cédula de crédito
bancário no valor de R$20.664,27, a ser pago em sessenta parcelas de
R$527,64, com a fixação de juros mensais de 1,50% e anuais de
19,5618171%, tendo sido cobrados também os valores relativos às
tarifas de registro de contrato (R$120,03) e seguro de proteção
financeira, no valor de R$584,28 (fls. 28).
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004
em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde
que pactuada.
Além disso, o contrato foi firmado quando
já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de
23.08.01, que em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por
período inferior a um ano. Observa-se que no referido contrato há
previsão da aplicação de juros capitalizados no quadro “II

Características da Operação”, que prevê a incidência de capitalização
diária dos juros (item 5), além de que há taxas de juros anuais superiores
ao duodécuplo das mensais. Assim pactuada foi a capitalização dos juros
(fls. 29).
O C. STJ já sedimentou entendimento
sobre a questão nas Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de
juros desde que haja sua previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596
que as instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Usura: “As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Portanto, não merece amparo a alegação
de ilegalidade na incidência dos juros capitalizados em periodicidade
inferior a um ano.
No tocante à cobrança de Imposto sobre
Operações Financeiras IOF, cabe dizer que é tributo devido à Fazenda
Pública, sendo o banco réu mero encarregado pela arrecadação e se ele
efetua o pagamento do tributo e financia o valor pago pode exigir os
encargos previstos no contrato.
Quanto à cobrança da tarifa de Registro de
Contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cobrança da
referida tarifa é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da
vigência da Resolução CMN no 3.518/2007 (30.04.2008), desde que o
serviço tenha sido efetivamente prestado e que não haja exagero nos
valor cobrado.
Quanto a essa tarifa, a sua cobrança é
admitida porque o contrato bancário foi firmado em 28/11/2017, ou seja,
depois de 30.04.2008, bem como o valor cobrado de R$120,03 não se
mostra abusivo ou exagerado e existe comprovação de que o serviço foi
prestado (fls. 46).
Esse entendimento está de acordo com o
que foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no
1.578.553 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
06.12.2018.
Quanto ao seguro prestamista, o Colendo
STJ considerou que a venda é casada se o consumidor não tem a
liberdade de escolher a seguradora de sua preferência.
Esse é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em procedimento de recursos repetitivos
nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil, nos REsp nos.
1.639.259 SP e 1.639.320 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, DJe 17.12.2018.
No caso, vê-se que muito embora o
contratante tenha tido a liberdade para optar pela contratação do seguro
prestamista, não lhe foi assegurado o direito de escolher a seguradora
com a qual pretendia contratar, configurando verdadeira venda casada
expressamente vedada pelo art. 39, inciso I do Código de Defesa do
Consumidor.
Neste sentido já se pronunciou esta E. 18a
Câmara de Direito Privado:
“Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de
improcedência.
Inconformismo
do
autor.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
contrato
bancário
(...)
seguro
de
proteção
financeira. Configuração de venda casada a
prática das instituições financeiras de impor ao
consumidor
a
contratação
de
seguro
com
determinada seguradora. Nos contratos bancários,
o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. Entendimento do E.
STJ consolidado no julgamento dos REsp no
1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos (...). Recurso parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido”
(g.n.)
(A.C.
No
1000093-22.2019.8.26.0311, Rel. Des. HELIO
FARIA).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor
em relação ao fornecedor e por isso deve ser considerada abusiva a
cláusula de adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento desse
abuso prestigia o princípio da isonomia que deve prevalecer entre as
partes.
Cabe destacar que a parte do recurso em
que a recorrente pede a redução da multa moratória a 2% não merece ser
conhecida, devido à ausência de interesse recursal, porque a multa já foi
estabelecida nesse patamar no contrato bancário em questão (fl. 33
cláusula 5.1, item “a.3”).
Quanto às tarifas de cadastro, de avaliação
do bem e de parcela premiável, cabe esclarecer que resta prejudicada a
discordância da sua cobrança, porque pela análise da cópia do contrato,
vê-se que não há previsão de cobrança desses encargos.
O valor cobrado indevidamente deverá ser
restituído na forma simples e não em dobro, porque não houve
demonstração inequívoca da má-fé do banco.
Em razão do acolhimento da sucumbência
substancial, caberá à autora o pagamento dessas verbas, nos moldes já
fixados na r. sentença.
Respeitada a convicção do d. Juízo, é o
caso de parcial procedência do pedido.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO, NA PARTE CONHECIDA, ao recurso para declarar
abusiva a cláusula que impõe a cobrança do Seguro de Proteção
Financeira, e determinar o afastamento de sua cobrança, com o recálculo
do débito e a compensação daquilo que foi cobrado indevidamente e
com a devolução dos valores de forma simples, com atualização
monetária desde a data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao
mês desde a citação. No mais, mantida a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR